Tribunal: STF
Processo: RE 95873
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-05
Data de publicação: 1982-02-05

Ementa:
POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROVENTOS DE
INATIVIDADE.
NÃO APLICAÇÃO, NO CASO, DO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 177 DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 102, PARAGRAFOS 1. E 2., E 13, PARAGRAFO 4., DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1 DE 1969. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NO
STF SUPERADO PELO JULGAMENTO DOS ERE 89516 E 87134.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.